Tribunal: CARF
Processo: 10297.000591/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.000591/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO SERRA NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
INFORMAR
AO
INSS
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MESMO.
Deixar o contribuinte de prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse do INSS, constitui infração prevista no artigo 32, inciso III, da Lei
8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.000591/2008-56
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000591/2008-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 08/04/2004 (p. 44) em face da
Decisão-Notificação no 12.401.4/045/2004 (p. 22), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro
Social contra Frigorífico Serra Norte Ltda, consolidado em 24/01/2003, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/1991.
2. Conforme Relatório Fiscal de fls. 02, a empresa deixou de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS informações cadastrais, financeiras e contábeis de
informações de interesse do mesmo, ao deixar de apresentar os documentos solicitados
no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD.
DA PENALIDADE
3. Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de
R$ 8.278,60 (oito mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), baseado no
artigo 283, inciso II, "b", Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, com valor atualizado pelo artigo 12, da Portaria do MPAS n° 525,
de 29 de maio de 2002.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada, a notificada apresentou defesa tempestivamente.
5. Na peça de defesa o contribuinte apenas manifesta inconformismo com a exigência
fiscal e pleiteia o direito de juntar elementos que comprovem a regularidade de seu
procedimento em relação ao que foi objeto de referido lançamento.
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão-Notificação
no 12.401.4/045/2004 (p. 22), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE INFORMAR AO INSS INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO MESMO.
Deixar o contribuinte de prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do INSS, constitui infração prevista no artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/1991.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/03/2004 (p. 29), a
Contribuinte, em 08/04/2004, apresentou o seu recurso voluntário (p. 44), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* cerceamento de defesa por não obtenção de cópia do processo administrativo
fiscal;
* cerceamento de defesa / improcedência do lançamento, por falta de
manifestação da autoridade administrativa fiscal acerca do pedido formulado em sede de
impugnação, para que lhe fosse dada nova oportunidade para juntar a documentação pleiteada
por ocasião do TIAD.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000591/2008-56

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Devem portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de auto de infração lavrado pela
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social contra Frigorífico Serra Norte Ltda,
consolidado em 24/01/2003, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32,
inciso III, da Lei 8.212/1991. De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa deixou de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS informações cadastrais, financeiras e contábeis de
informações de interesse do mesmo, ao deixar de apresentar os documentos solicitados no
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD.
A Contribuinte não se insurge contra o lançamento em si! Ao contrário, conforme
destacado pelo órgão julgador de primeira instância, assim se manifestou a Contribuinte em sede
de impugnação:
A requerente manifesta seu inconformismo , com vistas a tomar litigiosa a questão, mas
no entanto em razão de não ter concluído a reorganização que está procedendo em seu
estabelecimento, ficou impossibilitado de atender de forma completa à fiscalização.
Portanto, em razão desse fato exposto, reserva-se ao direito de juntar os elementos
documentais não apresentados, ao tempo da fiscalização, no curso da apreciação da
presente lide, objetivando, com isso, melhor demonstrar a regularidade do cumprimento
de suas obrigações previdenciárias.
Já em sua peça recursal, aduz cerceamento de defesa, em razão da falta de
manifestação acerca do seu “pedido” para que lhe fosse dada nova oportunidade para juntar a
documentação pleiteada por ocasião do TIAD.
Como se vê, não há litígio propriamente dito em relação à matéria objeto do
lançamento fiscal em análise.
Neste particular, cumpre destacar que o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, norma que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é
expresso no sentido de que, a menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão
recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir o contribuinte devem ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000591/2008-56

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Sobre a apresentação posterior de documentos, cumpre registrar que o órgão
julgador de primeira instância expressamente destacou que a juntada de documentos depois de
requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu direito,
independentemente de autorização dessa autoridade julgadora, sendo certo que, até a presente
data, nada foi apresentado pela Contribuinte.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos, mediante transcrição do seu inteiro teor ,à luz do quanto disposto no
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
7. Registre-se, primeiramente, que o contribuinte ao deixar de prestar informações
cadastrais, financeiras e contábeis, o contribuinte infringiu o artigo 32, inciso III, da Lei
8.212/1991, que dispõe:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
III — prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e ao Departamento da
Receita Federal — DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma, por eles estabelecidas, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização.
8. A infração ao dispositivo legal mencionado sujeita o responsável à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma prevista no artigo 283, inciso II, "b", do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
9. Portanto, tendo a fiscalização constatado que a empresa descumpriu a obrigação
tributária acessória, ao infringir os dispositivos da legislação previdenciária
supracitados, o presente crédito foi constituído com a estrita observância das
formalidades legais e regulamentares, o que lhe confere características de procedência
da autuação.
10. Quanto à posterior apresentação de documentos, ressaltamos que com o advento da
Portaria MPAS n° 357 de 17.04.2002, que rege o contencioso administrativo fiscal no
âmbito do INSS, passou-se a facultar ao impugnante a juntada de documentos após a
impugnação e antes da decisão, devendo a mesma ser requerida à autoridade julgadora,
nos termos do artigo 6°, § 1° da referida portaria. Sendo assim, a juntada de documentos
depois de requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu
direito, independentemente de autorização dessa autoridade julgadora.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 136
DF CARF MF
Original